Tribunal: TJDFT
Processo: 0753188-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Contravenção penal de vias de fato e crimes de ameaça e furto qualificado. Contexto de violência doméstica. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Risco de reiteração delitiva. Paciente beneficiado anteriormente com liberdade provisória e voltou a delinquir na prática do mesmo crime. Regime prisional a ser imposto ao paciente em caso de eventual condenação somente será confirmado após a conclusão da ação penal. Não cabe inferir, em sede de habeas corpus, o regime prisional a ser fixado em caso de condenação do paciente. Não configurada a desídia da autoridade judicial na condução do processo. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.